Tribunal: STF
Processo: Rcl 49924
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que teria violado a Súmula 15 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, bem como o decidido no Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311, Rel. Min. LUIZ FUX). 
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1/6):
    As decisões proferidas em primeira e segunda Instancias, ainda não transitadas em julgado nos autos 1022392- 88.2019.8.26.0053, flagrantemente aplicaram o tema 784, de Repercussao Geral desse STF bem como a Sumula 15, de maneira equivocada, em dissonância ao entendimento dessa Corte.
    (...)
    É fato que o tema 784, seguindo a Sumula Vinculante, afirma categoricamente exsurgir o direito subjetivo à nomeação nas seguintes hipóteses: (...) iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotividada por parte da administração nos termos acima.”
    Apesar da existência de vagas e demonstração inequívoca da necessidade de provimento de cargo, a Decisao reclamada considerou haver apenas expectativa de direito ao Reclamante em Concurso ao cargo publico de Soldado de Segunda Classe da Policia Militar do Estado de São Paulo, em detrimento do entendimento dessa Corte.
    (...)
    Pela própria declaração de voto divergente, Inclitos Ministros, sem necessidade de análise de conjunto probatório, torna-se evidente que havia vagas dentro do prazo de validade do concurso 2014 (pois a autorização do Governador para mais 2000 no mesmo cargo ocorreu antes do termino das fases, antes portanto da homologação e ainda o Comandante afirmando haver pelo menos 1180 vagas por conta de promoção a Cabo PM) , cuja homologação ocorreu apenas em novembro de 2015, com clara necessidade da administração demonstrada por oficio do Comando Geral da Policia Militar, tudo isso evidencia, estar o caso concreto bem com de todos os outros remanescente em exata consonância com a preterição prevista na Sumula 15 e Tema 784.  
    Requer-se a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, no mérito, a procedência da presente reclamação constitucional para cassar a decisão reclamada, determinando-se a o direito subjetivo do autor à nomeação, posse e inicio de exercício no cargo de Soldado de Segunda Classe da Policia Militar do Estado de São Paulo, por preterição advinda de ato administrativo que nomeou os candidatos do concurso posterior quando havia remanescente dentro do prazo de validade (Tema 784) (doc. 1, fl. 7).
     É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. 
    Registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 11/10/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, o processo encontra-se ativo, seguindo sua tramitação junto ao Tribunal de origem.
    Os parâmetros de controle invocados são a Súmula 15 e o decidido no Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311, Rel. Min. LUIZ FUX). 
    De início, ressalto que a Súmula 15 é destituída de caráter vinculante, portanto, não autoriza o ajuizamento da reclamação, uma vez que seu conteúdo não é de aplicação obrigatória por outros Tribunais. Nessa linha: 
    EMENTA Embargos de declaração em reclamação. Conversão em agravo regimental. Perfil constitucional da reclamação. Paradigma destituído de efeito vinculante. Recurso não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, não se admite a oposição de embargos declaratórios contra decisão monocrática. Embargos recebidos como agravo regimental, nos termos dos precedentes. 2. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 3. Decisão judicial que desrespeita enunciado de súmula do STF sem efeito vinculante não dá ensejo ao ajuizamento de reclamação constitucional, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical pelos tribunais e juízos. 4. Impossibilidade do uso da reclamação como meio de saltar graus jurisdicionais. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 8217 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 6/2/2013) 
    Igualmente, quanto à alegação de violação ao Tema 784 de Repercussão Geral, a presente reclamação é manifestamente incabível. 
    No caso, o ato impugnado refere-se à decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que rejeitou os embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora reclamante (doc. 15). Contra tal decisão, foram interpostos recursos especial e extraordinário, ainda pendentes de análise pelo órgão jurisdicional reclamado.
     Dessa forma, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
    Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl. 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente